Tribunal: TJMT
Processo: 1029534-82.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029534-82.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SORAYA ARCOVERDE ANGELI - CPF: 631.559.231-72 (APELANTE), CESAR DA COSTA DE SOUZA - CPF: 016.113.365-70 (ADVOGADO), THIAGO DE SOUSA - CPF: 001.358.071-07 (ADVOGADO), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (APELADO), JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 006.654.081-02 (ADVOGADO), JULIANO ARCOVERDE ANGELI - CPF: 105.175.998-64 (APELADO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - CPF: 990.483.883-68 (ADVOGADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC.
AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em escritura pública de cessão de direitos hereditários, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, aplicando o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC, e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2.

A exequente sustenta que a pretensão decorre de inadimplemento contratual formalizado por escritura pública dotada de força executiva, razão pela qual incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber qual o prazo prescricional aplicável à execução fundada em escritura pública de cessão de direitos hereditários, especificamente (i) se incide o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC, por se tratar de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público; ou (ii) se se aplica o prazo geral decenal do art. 205 do CC, por se tratar de pretensão fundada em inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

4.

A escritura pública que instrumentaliza cessão de direitos hereditários não constitui mero documento representativo de dívida líquida, mas negócio jurídico contratual complexo, com estipulação de obrigações recíprocas, preço, forma de pagamento e garantias, cuja execução decorre do inadimplemento da avença.

5.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, inexistindo regra especial, as pretensões fundadas em inadimplemento contratual submetem-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, reservando-se os prazos do art. 206 às hipóteses expressamente tipificadas.

6.

A interpretação ampliativa do art. 206, § 5º, I, do CC para abarcar toda execução fundada em instrumento público esvazia a regra geral do art. 205 do CC e promove indevida redução do prazo prescricional das obrigações contratuais.

7.

Considerando que o vencimento da última parcela ocorreu em 10.06.2014 e que a execução foi ajuizada em 10.12.2020, não transcorreu o prazo decenal, razão pela qual não se configurou a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido para afastar a prescrição e julgar improcedente a exceção de pré-executividade, determinando o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A execução fundada em escritura pública que formaliza cessão de direitos hereditários, quando lastreada em inadimplemento contratual, submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.

2. O art. 206, § 5º, I, do CC não se aplica às pretensões executivas que decorrem de responsabilidade contratual.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029534-82.2020.8.11.0003

APELANTE: SORAYA ARCOVERDE ANGELI

APELADO: JEAN ARCOVERDE ANGELI, JULIANO ARCOVERDE ANGELI

Colenda câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por SORAYA ARCOVERDE ANGELI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1029534-82.2020.8.11.0003, a qual acolheu exceção de pré-executividade arguida por JEAN ARCOVERDE ANGELI e JULIANO ARCOVERDE ANGELI para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A execução foi ajuizada em 10/12/2020 e funda-se em Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários lavrada em 28/11/2011, mediante a qual a exequente cedeu seu quinhão hereditário aos executados pelo valor ajustado de R$ 1.500.000,00, com pagamento parcelado e previsão de entrega de valores em dinheiro, cheques e bens imóveis.

Os executados suscitaram exceção de pré-executividade, sustentando que a pretensão estaria prescrita, ao argumento de que se trata de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público, submetida ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. Defenderam que o termo inicial da prescrição deveria ser fixado na data do vencimento da última parcela ajustada, ocorrido em 10/06/2014, o que conduziria à consumação do prazo prescricional em 10/06/2019.

O Juízo de origem acolheu a tese defensiva, entendendo aplicável o prazo quinquenal, reconhecendo a prescrição e extinguindo a execução.

Irresignada, a apelante sustenta que a obrigação decorre de inadimplemento contratual formalizado por escritura pública dotada de força executiva própria, razão pela qual incide o prazo prescricional geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Argumenta que a sentença realizou enquadramento jurídico inadequado da natureza da pretensão, desconsiderando a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto às pretensões fundadas em responsabilidade contratual.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente – Id. 346617898.

Os apelados apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, reiterando a aplicação do prazo quinquenal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à definição do prazo prescricional aplicável à execução fundada em escritura pública de cessão de direitos hereditários e, por consequência, à verificação da ocorrência ou não da prescrição.

A sentença partiu da premissa de que a pretensão executiva se subsumiria ao art. 206, §5º, I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Todavia, tal enquadramento jurídico não resiste a exame sistemático mais aprofundado.

É preciso distinguir, com rigor conceitual, duas situações diversas: a mera cobrança de dívida líquida documentada e a pretensão fundada em inadimplemento contratual.

A escritura pública objeto da execução não é simples documento comprobatório de dívida. Trata-se de negócio jurídico translativo de direitos hereditários, formalizado por instrumento público, com estipulação de preço, forma de pagamento, garantias e obrigações correlatas. A pretensão executiva decorre do inadimplemento desse contrato, o que a insere no campo da responsabilidade contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, em orientação reiterada e consolidada, firmou entendimento de que, nas hipóteses de inadimplemento contratual, o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, salvo quando houver regra específica em sentido contrário. Tal entendimento decorre da interpretação sistemática dos arts. 205 e 206 do Código Civil, reservando-se os prazos especiais do art. 206 às hipóteses ali expressamente tipificadas.

Não se pode interpretar o art. 206, §5º, I, de modo ampliativo a ponto de absorver toda e qualquer pretensão executiva fundada em instrumento público, sob pena de esvaziar a regra geral do art. 205 e reduzir indevidamente o prazo prescricional das obrigações contratuais.

A pretensão ora deduzida não se limita à cobrança de parcela isolada nem decorre de título de crédito autônomo. Ela emerge do inadimplemento de contrato formal de cessão de direitos hereditários, cuja natureza jurídica é eminentemente contratual. A execução é mera via processual de satisfação de obrigação contratual inadimplida.

Sob essa perspectiva, impõe-se reconhecer que a pretensão executiva sujeita-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA CONSTRUTORA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PLANTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO A QUO. DATA DA LESÃO . 1. Segundo decidido por esta Corte Superior, "O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil" 2. Ademais, segundo o reiterado entendimento deste Tribunal Superior, o termo inicial da prescrição, nos termos do art . 189 do Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata. 3. Agravo interno não provido
.
(STJ - AgInt no REsp: 1957468 MA 2021/0276442-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART . 205 DO CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal, previso no artigo 205 do Código Civil, às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento .
(STJ - AgInt no AREsp: 1830979 RJ 2021/0027924-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Considerando que a escritura foi lavrada em 28/11/2011 e que a execução foi ajuizada em 10/12/2020, não transcorreu o lapso temporal de dez anos necessário à configuração da prescrição.

Ainda que se adote como termo inicial o vencimento da última parcela ajustada (10/06/2014), o prazo decenal somente se esgotaria em 10/06/2024, sendo inequívoca a tempestividade do ajuizamento ocorrido em dezembro de 2020.

O reconhecimento da prescrição em sede de exceção de pré-executividade, por sua vez, exige certeza inequívoca e ausência de controvérsia jurídica relevante. No caso, a própria controvérsia acerca do prazo prescricional aplicável revela a inadequação da solução sumária adotada na origem.

Portanto, à luz da natureza contratual da obrigação, da força executiva da escritura pública e da orientação jurisprudencial consolidada quanto às pretensões fundadas em inadimplemento contratual, impõe-se afastar o reconhecimento da prescrição.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedente a exceção de pré-executividade, de rigor, afastando a prescrição, havendo o feito de retornar para regular processamento.

Fica afastada qualquer sucumbência as partes, ante a devolução ao status
quo -
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1956794 SP 2021/0240703-0, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026